Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. SEM MAJORAÇÃO FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA.

1. A suspensão do trâmite processual, admitida pelos arts. 190, caput, e 313, II, ambos do CPC, pressupõe a anuência do réu; não se aplicando quando não houver o aperfeiçoamento da relação jurídico processual com a citação.

2. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.